Tribunal: STF
Processo: RE 1569884
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Leis Estaduais nºs 11.580/96, 17.444/12, 18.573/16 e 15.562/07. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte.



    1. O Tribunal de Origem, no julgamento da apelação, reafirmou que a antecipação do ICMS para microempresa e empresa de pequeno porte tem fundamento em lei complementar e em lei ordinária estadual, atendendo aos parâmetros estabelecidos no RE nº 598.677 (Tema nº 456).



    2. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Estaduais nºs 11.580/96, 17.444/12, 18.573/16 e 15.562/07; Decretos nºs 7.871/17 e 7.980/17 e Lei Complementar nº 123/06). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).